Tribunal: STF
Processo: ARE 1517454
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMUNERAÇÃO. HORAS EXTRAS. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. REJEIÇÃO PELO RELATOR. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL Nº 54, DE 2020. NEGATIVA DE PROVIMENTO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. ANÁLISE: ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REMUNERAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS. HORAS EXTRAS. LEI 1097/2016 DO MUNICÍPIO DE PLANALTINA. DIMINUIÇÃO DE CARGA HORÁRIA. AUMENTO INDIRETO DOS VENCIMENTOS. VEDAÇÃO. ART. 169, §1°, DA CRFB/88. INEFICÁCIA DA LEI. ADI 1292 DO STF. ADI 6090 DO STF. AUMENTO DE VENCIMENTO SEM PRÉVIA ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO. VEDAÇÃO. ART. 113 DO ADCT. ADI 6090 DO STF. RECURSO PROVIDO. 
    I – Os agentes comunitários concursados do Município de Planaltina exerciam carga horária de 8 h diárias e 40 h semanais, nos termos da Lei mun. 691/2007. No ano de 2016, a Lei mun. 1097 alterou a hora do serviço para 6 h diárias e 30 h semanais. Postula, a servidora 10 h extras semanais, porque se passou a exigir as 40 h semanais deles em lugar das 30 h prevista na legislação de regência. Essa situação fática é incontroversa, inexistindo debate sobre o ponto. Esse benefício foi garantido sob duas condições e sujeita a revogação por meio de decreto do Prefeito: (a) número de visitas realizadas; (b) desempenho coletivo do Programa Saúde da Família. Ressalta-se que a Lei 1097 foi revogada pela Lei mun. 1.217, de 27 de fevereiro de 2020, razão pela qual o período de diferença da gratificação extraordinária se limita no período de 1º.01.2017 a 27.3.2020. 
    II - De início, convém delimitar a questão controvertida. O que se impugna aqui foi a retomada da carga horária de 40 h semanais por meio de circular do Executivo e sem avaliação dos resultados da nova carga horária, como exigido pela Lei mun. 1097/2016. 
    III - Pois bem, observa-se que a mudança de carga horária efetuada em 2017 ocorreu por meio de uma circular, instrumento que pode ser tomado como decreto, eis que ambos, tanto circular, quanto decreto, não possuem regra rígida para sua edição, assim como é um projeto de lei. Porém na base da edição, ambos possuem o mesmo caráter, pois são de iniciativa do chefe do executivo e não exigem forma específica. Somente no ano de 2020, em virtude da Lei Municipal nº. 1.217/2020, tal situação foi formalizada, mediante edição de lei própria. 
    IV - Ainda, não está faticamente demonstrado descumprimento da impessoalidade e finalidade pela Lei 1097/2016 ou vulneração à isonomia, até porque o benefício foi estendido a todos os agentes de endemia. Todos da mesma categoria foram tratados igualmente. Reduzir a carga horária de servidor não significa que todos os outros servidores foram prejudicados, uma vez que as funções e atribuições do agente de endemia são únicos e não tem base de comparação com outros integrantes das carreiras do Município de Planaltina. Na ADI 3.599/DF, o STF se posicionou no sentido de que a majoração remuneratória específica para determinado segmento e carreira (desde que respeitados os limites das respectivas autonomias administrativo-financeiras) revela-se constitucional (pág. 113 do voto do Relator Min. Gilmar Mendes). 
    V - É atécnica a arguição de inconstitucionalidade por ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal, que tem natureza jurídica de lei complementar, catalogada como integrante da legislação infraconstitucional. A inobservância a suas disposições implica ataque ao princípio da legalidade e só obliquamente atinge a CRFB/88. 
    VI - Em seguida, passa-se a apreciar a violação do 169, §1º, da CRFB/88. Esta norma veda a concessão de vantagem ou aumento de remuneração, sem prévia dotação orçamentária e autorização na lei de diretrizes orçamentárias. 
    VII - Consta do § 2º do art. 2º da Lei 1097 que a redução da jornada de trabalho não afetará a proporcionalidade dos vencimentos, gratificações ou vantagens de qualquer natureza. Ora, a diminuição do período de trabalho se deu sem nenhuma contraprestação ou encargo para o servidor, caracterizando aumento indireto dos vencimentos. Por carga horária menor, recebia o agente de endemia os mesmos vencimentos. 
    VIII - Contudo, nossa Corte Suprema definiu que a inobservância do art. 169, §1º não implica na invalidade da lei por inconstitucionalidade (plano de validade) e sim a sua ineficácia. Precedentes. ADI 1292, julgada em 1995 e mais recente a ADI 6090, Relator(a): Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2023. 
    IX - Essa forma de ver a questão adota a escada de Pontes de Miranda acerca dos atos jurídicos em sentido amplo, enquadrando-os nos planos da existência, da validade e da eficácia e defendida por Marcos Bernardes de Melo (Teoria do Fator Jurídico, ed.Saraiva). Segundo Marcos Bernardes, vol. 2, p. 41, ‘diz-se válido o ato jurídico cujo suporte fático é perfeito, isto é, os seus elementos nucleares não deficiência invalidade, não há falta de nenhum elemento complementar,… é sinônimo de perfeição’. Seguindo o raciocínio do mestre, vol. 3 p. 18, a eficácia ‘designa o conjunto das consequências (=efeitos) imputadas pelas normas jurídicas ao fato jurídico, desde as situações jurídicas mais simples como os estados pessoais, às relações jurídicas mais complexas, das quais se irradiam direitos e deveres, pretensões e obrigações, ações e exceções às sanções, ônus e premiações, sendo, dessarte, posterior m relação ao fato jurídico’. Conclui Marcos Bernardes Melo, vol. 2, p. 80: ‘o mesmo modo, não há uma relação necessária entre a validade e eficácia do ato jurídico. Em geral, o ato jurídico precisa ser válido para ser eficaz; não, contudo, essencialmente’. Em síntese, a norma que desobedece o art. 169, §1º existe, é válida, mas é ineficaz em relação ao ano em que foi editada. 
    X - Veja-se o seguinte julgado do STF: ‘A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. 8. Ação direta não conhecida pelo argumento da violação do art. 169, § 1º, da Carta Magna’. Precedentes: ADI 1585-DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, unânime, DJ 3.4.98; ADI 2339-SC, Rel. Min. Ilmar Galvão, unânime, DJ 1.6.2001; ADI 2343-SC, Rel. Min. Nelson Jobim, maioria, DJ 13.6.2003. 9. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente. (ADI 3599 / DF, Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Relator: Ministro Gilmar Mendes, julgado em 21/05/2007). Em arremate, ‘a falta de autorização nas leis orçamentárias torna inexequível o cumprimento da Lei, no mesmo exercício em que editada, mas não no subsequente’ (Adi 1.428-SC, Rel. Min. Maurício Correa). 
    XI - Aplicando essas considerações ao caso concreto, ressai que no ano de 2017 não é possível cobrar hora sextras com base na Lei mun. 1097/2016, uma vez que descumpriu o requisito de eficácia da CF 169 §1º, passando a irradiar consequência jurídica de diminuir a carga horária a partir de janeiro de 2018. Assim, o período de cobrança seria limitado de janeiro de 2018 a 27.3.2020. 
    XII - No entanto, há outro aspecto mais relevante a ser analisado: na ADI 6090, a Suprema Corte deliberou que é inconstitucional — por violar o art. 113 do ADCT (incluída pela EC 95/2016) — lei estadual que concede vantagens e aumento de vencimentos a seus servidores públicos sem prévia estimativa de impacto orçamentário e financeiro. 
    XIII - Em resumo, a ofensa ao art. 169 §1º afeta eficácia da norma, que não se aplicaria ao exercício financeiro em que editada. Todavia, a interpretação do STF na ADI 6090 indica que, há inconstitucionalidade formal na lei de ente público que não proceda a observância do art. 113 ADCT. Na linha dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, a norma do art. 113 do ADCT tem caráter nacional e se aplica a todos os entes federativos. 
    XIV - Outrossim, a Lei municipal de Planatina n. 1079/2016, que reduziu a carga horária de 40h para 30h semanais, padece de vício de inconstitucionalidade formal, não podendo ser aplicada aos agentes de endemia, desde a sua edição (ex tunc). Conclui-se então que, em face da inconstitucionalidade da Lei 1097, sempre vigorou a lei anterior 691/2007, que previa carga horária de 8h diária e 40h semanal. Inviável, portanto, reconhecer-se direito a jornada extraordinária. 
    XV - Assim, entende-se que não houve irregularidade na emissão de Circular pelo Prefeito para retomada dos trabalhos de acordo com a carga horária anterior, nem havia necessidade de fundamentar na avaliação dos requisitos para essa mesma finalidade. 
    XVI – Precedentes desta Turma: recurso inominado n. 5379858-65.2021.8.09.0128, de relatoria do juiz Roberto Neiva Borges, publicado em 25/04/2024; recurso inominado n. : 5378346-47.2021.8.09.0128, de relatoria do juiz Mateus Milhomem de Sousa, publicado em 13/06/2024. 
    XVII - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. 
    XVIII - Sem custas e honorários, face o resultado do julgamento. 
    XIX - Advirta-se que, se opostos embargos de declaração com caráter protelatório, será aplicada multa com fulcro no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil, ou se houver nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia.” (e-doc. 9, p. 1-3; grifos acrescidos).
    2. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “d”, a recorrente aponta “total inobservância à Constituição Federal, em interpretação e aplicação errônea do disposto no Art. 169, §1º, da CRFB/88 e violação direta ao dispositivo no art. 113 ADCT” (e-doc. 12, p. 2).
    2.1. Anota que “no caso concreto o prefeito municipal utilizou de um ato administrativo impróprio para retirar direito dos trabalhadores dispostos em lei, no v. acórdão os julgadores equiparam a edição de um decreto com a expedição de um ofício circular, afrontando diretamente as prescrições constitucionais” (e-doc. 12, p. 4).
    2.2. Aponta que, “apesar de o decreto e a circular ambos serem atos administrativos possuem natureza e requisitos diferentes para sua validade e eficácia” (doc. 12, p. 5; grifos no original).
    2.3. Destaca que “a linha de cognição para formação da turma, pelo v. acordão, não foi a mais apropriada, pois erra em dois pontos, o primeiro refere-se à necessidade prévia dotação orçamentária e as autorizações orçamentárias, e o segundo é relacionado ao quando da aplicação do dispositivo” (doc. 12, p. 10; grifos no original).
    2.4. Esclarece que “a medida tomada pelo Governo Local, redução da carga horária dos agentes de saúde, não mexeu no universo das leis orçamentarias daquela municipalidade, as dotações e diretrizes orçamentarias que existiam para realizar os pagamentos continuaram as mesmas (não houve aumento de remuneração)” (doc. 12, p. 11; grifos no original).
    2.5. Afirma que “a Lei Municipal 1097/2016, examinada pelo v. acordão foi sancionada em 2016 e o dispositivo de validade colocou a Lei em vigor na data de sua publicação, ou seja, em junho de 2016, dessa forma, conforme a jurisprudência desta suprema corte, se havia algum impeditivo orçamentário para aplicação da norma apenas impediria a aplicação da legislação no respectivo exercício financeiro, ou seja, no ano de 2016, podendo a norma ter aplicação de 2017 em diante, mas segundo o v. acordão erroneamente determinou sua aplicação somente em 2018” (doc. 12, p. 12; grifos no original).
    2.6. Explicita ainda, no que diz respeito ao art. 113 do ADCT, que “o v. acordão fala que a redução da carga horária dos agentes de saúde implicaria em um aumento indireto de salários, contudo, mesmo que isso for considerado como premissa verdadeira, não significa que houve aumento de despesa, pois as despesas que eram previstas para o pagamento dos agentes continuaram as mesmas, o que mudou foi a organização do trabalho” (e-doc. 12, p. 12; grifos no original).
    2.7. Argumenta, por fim, que “a 3ª Turma recursal do Estado de Goiás ao declarar a inconstitucionalidade da lei municipal nº 1079/2016, não observou a segurança jurídica” (e-doc. 12, p. 14).
    3. Em contrarrazões, o recorrido requer “o indeferimento da justiça gratuita e determinação de recolhimento das custas, bem como o não conhecimento do Recurso Extraordinário interposto ou, subsidiariamente, o desprovimento desse, para que, confirmando o entendimento do C. TJGO -- alcançado a partir do contexto fático e probatório destes autos --, seja mantido o acórdão que julgou improcedentes os pedidos iniciais na origem” (e-doc. 13, p. 5).
    4. O recurso extraordinário foi inadmitido por aplicação ao caso dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 16).
    É o relatório.
    Decido.
    5. Um dos requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário é a existência de repercussão geral da matéria constitucional nele debatida, conforme dispõe o art. 102, § 3º, da CRFB, in verbis: “No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”.
    6. Assim, para que o recurso extraordinário tenha curso neste Supremo Tribunal Federal, o recorrente deverá demonstrar a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC).
    7. A introdução do instituto da repercussão geral, por meio da Emenda Constitucional nº 45, de 2004 (Reforma do Judiciário), teve o nítido propósito de redirecionar a atuação do Supremo Tribunal Federal para as grandes questões debatidas no cenário nacional, sobre as quais repouse inequívoca relevância e que transcendam os interesses subjetivos das partes.
    8. A condição do Supremo Tribunal de órgão de cúpula do Poder Judiciário, ao qual incumbe a magnânima função de guarda da Constituição, recomenda que esta Corte Suprema não se ocupe de questões meramente individuais, sem potencial multiplicador, ou de efeitos restritos e aplicação limitada. Isso porque a atuação em questões de menor escopo e relevância retira do Supremo Tribunal Federal a disponibilidade de tempo para aprofundar as reflexões sobre temas de elevada envergadura institucional, dificultando, ainda, o julgamento, de modo vertical, dos casos que, efetivamente, impactam, de forma profunda, a nação brasileira nas dimensões econômica, política, social e jurídica. 
    9. O elevado volume de recursos embaraça a missão do STF de promover a uniformização da interpretação da Constituição, advindo daí a necessidade de criação de filtro de relevância para submissão do caso à Corte máxima, na esteira do que sucede no direito comparado. Consoante explana o eminente Ministro Luiz Fux, na obra “Curso de Direito Processual Civil”, p. 986, 5. ed. 2022, Forense: 
    “O dispositivo possibilita que o Supremo Tribunal Federal eleja os recursos extraordinários que serão julgados, considerando a relevância social, econômica, política ou jurídica da matéria a ser apreciada. 
    Deveras, esta espécie de “filtro recursal” é amplamente adotada por diversas Cortes Supremas, dentre as quais a Corte Norte-Americana, através do Writ of Certiorari, e a Suprema Corte Argentina via o “Requisito da Transcendência”. Assemelha-se o novel instituto à antiga arguição de relevância da questão federal que tantos recursos excepcionais impediu acudissem à Egrégia Corte antes da sua repartição constitucional de competência recursal ratione materiae com o E. Superior Tribunal de Justiça. 
    O principal escopo prático do instituto consiste na pretensão de redução do número de processos submetidos à Corte Maior, possibilitando maior dedicação de seus membros à apreciação de causas que realmente são de fundamental importância para garantir os direitos constitucionais dos cidadãos.”
    10. Sobre a finalidade do instituto, são, ainda, esclarecedores os ensinamentos do e. Ministro Gilmar Mendes e de Lenio Luiz Streck em “Comentários à Constituição do Brasil”, coordenado por J. J. Gomes Canotilho, Gilmar Ferreira Mendes, Ingo Wolfgang Sarlet e Lenio Luiz Streck, p. 1.513, 2ª ed., 2018, Saraiva: 
    “Assim, pode-se dizer que o escopo do instituto é a maximização da feição objetiva do recurso extraordinário, característica que bem pode servir ao propósito republicano de dar coerência e integridade ao direito. Em outras palavras, a repercussão geral deve ser assimilada como um instituto que otimiza a aplicação do direito democraticamente produzido, assegurando a sua melhor interpretação na lente da coerência de princípios.” 
    11. Considerando essas nuances, não apresentam repercussão geral as causas: (i) sem potencial multiplicador, (ii) com reduzido impacto social ou político, (iii) destituídas de representatividade econômica, (iv) que não suscitem intenso debate no meio jurídico ou (v) que interessem somente às partes envolvidas na lide.
    12. Nesse passo, com o intuito de conferir meios práticos para que a Suprema Corte possa julgar apenas as questões relevantes, foi editada a Emenda Regimental nº 54, de 2020, por meio da qual introduzido o § 1º no art. 326 do RISTF, para autorizar ao Relator negar a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto. Eis o teor do dispositivo: 
    “Art. 326 
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto. (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020) 
    § 2º Se houver recurso, a decisão do relator de restringir a eficácia da ausência de repercussão geral ao caso concreto deverá ser confirmada por dois terços dos ministros para prevalecer. (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020) 
    § 3º Caso a proposta do relator não seja confirmada por dois terços dos ministros, o feito será redistribuído, na forma do art. 324, § 5º, deste Regimento Interno, sem que isso implique reconhecimento automático da repercussão geral da questão constitucional discutida no caso. (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020) 
    § 4º Na hipótese do § 3º, o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 deste Regimento Interno. (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020).” 
    13. Essa inovação regimental permite que o Relator possa, monocraticamente, negar seguimento a recurso por ausência de repercussão geral, sem que essa decisão impeça que novos casos sobre o mesmo tema sejam remetidos a esta Corte. 
    14. O delineamento da sistemática deu-se pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 1.273.640-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 08/09/2020, p. 24/09/2020, em julgado assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.” 2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE. 3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento. 4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual. 5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral. 6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macro lides. 7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator. 8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF. 9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual. 10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica. 11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico. 13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 14. Agravo interno a que se nega provimento.” 
    15. Ressalto que os Ministros desta Corte vêm aplicando, monocraticamente, a sistemática, conforme se pode extrair dos seguintes julgados: ARE nº 1.410.666/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 11/07/2023, p. 12/07/2023; ARE nº 1.139.568/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 30/06/2021, p. 07/07/2021; ARE nº 1.292.406/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30/11/2020, p. 03/12/2020; RE nº 561.751/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21/11/2022, p. 28/11/2022.
    16. No tocante ao caso em concreto, não ficou demonstrada, para a espécie em julgamento, a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.
    17. No mais, conforme sublinhado no texto da ementa do acórdão exposta no relatório, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência. 
    18. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.
    19. Nesse sentido, os seguintes precedentes:
    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Jornada de trabalho. Alteração. Horas extras. Incidência da Súmulas 279 e 280/STF. Precedente.
    I. Caso em exame 
    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de improcedência do pedido.
    II. Questão em discussão 
    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.
    III. Razão de decidir
    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).
    IV. Dispositivo 
    5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”
    (ARE nº 1.507.392-AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Pleno, j. 23/09/2024, p. 26/09/2024).
    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor. Magistério municipal. Horas extras. Lei Complementar nº 275/2015. Análise da legislação infraconstitucional pertinente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmulas 279 e 280/STF.
    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual negou provimento ao recurso.
    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 
    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015“
    (ARE nº 1.478.503-AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Pleno, j. 09/04/2024, p. 24/04/2024).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CÔMPUTO DE HORAS EXTRAS. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF.
    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.
    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.
    4. Agravo interno conhecido e não provido.“
    (ARE nº 1.443.551-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Pleno, j. 02/10/2023, p. 16/10/2023).
     “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidora pública municipal.